Tribunal: TJBA
Processo: 8059610-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059610-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NATALIA NAIARA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, RONEY BATISTA DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS ESSENCIAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA DIANTE DO REITERADO DESCUMPRIMENTO. TEMA REPETITIVO 706 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. FIXAÇÃO DE TETO LIMITADOR. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. URGÊNCIA DA PRESTAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento de sentença que majorou as astreintes para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitadas ao teto de R$ 100.000,00, em razão do reiterado inadimplemento de ordem judicial determinando o fornecimento de insumos médicos essenciais à saúde da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição e a majoração de astreintes contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o valor fixado e a contagem da multa em dias corridos observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 537 do CPC autoriza a imposição de multa cominatória como meio de coerção indireta para assegurar a efetividade das decisões judiciais, não havendo imunidade da Fazenda Pública quanto à sua incidência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a aplicação de astreintes ao ente público não viola o princípio da separação dos poderes nem os regramentos orçamentários, mas concretiza a inafastabilidade da jurisdição e a tutela efetiva de direitos fundamentais.

A obrigação imposta refere-se ao fornecimento de insumos médicos indispensáveis, vinculados ao direito fundamental à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, cuja natureza urgente justifica a adoção de mecanismos coercitivos eficazes.

O art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação do valor ou da periodicidade da multa quando se revelar insuficiente ou excessiva, e o Tema Repetitivo n. 706 do STJ estabelece que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

A majoração da multa mostra-se adequada quando constatada a insuficiência do valor anteriormente fixado para compelir o cumprimento da obrigação, especialmente diante do reiterado descumprimento pelo ente público.

O valor de R$ 5.000,00 por dia, com teto de R$ 100.000,00, revela-se proporcional à gravidade do bem jurídico tutelado e à urgência do caso, funcionando o limite máximo como mecanismo de contenção de eventual oneração excessiva dos cofres públicos.

A alegação de limitações orçamentárias, boa-fé administrativa ou impossibilidade de descumprimento deliberado não afasta a necessidade de medidas coercitivas quando demonstrada a ineficácia dos mecanismos internos para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

A contagem da multa em dias corridos preserva a eficácia coercitiva da medida, pois o fornecimento de insumos de saúde não se submete ao expediente administrativo ordinário e admite contratação emergencial, sendo incompatível com a limitação aos dias úteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é aplicável à Fazenda Pública como instrumento legítimo de efetivação de decisões judiciais.

O magistrado pode majorar as astreintes quando o valor anteriormente fixado se mostrar insuficiente para compelir o cumprimento da obrigação, inclusive em fase de execução.

A fixação de multa diária proporcional, com teto máximo, em obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A contagem das astreintes em dias corridos é adequada quando a obrigação envolve fornecimento urgente de insumos médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.015, parágrafo único; art. 537 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 706.